Tribunal: TJSP
Processo: 1062298-56.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – R. decisão monocrática que não conheceu do recurso, e determinou a remessa dos autos à Egrégia 3a Câmara de Direito Público – Insurgência – Descabimento – Pedido efetuado na Apelação Cível n. 1062203-26.2017 que é mais abrangente, o qual engloba o pedido efetuado nesta ação - Embargos de natureza infringente – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062298-56.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RENATO JAMIL FRANCISCO, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062298-56.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 1062298-56.2017.8.26.0053/50000 JV
Embargante: RENATO JAMIL FRANCISCO
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Voto n. 15.483 Jr*
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

R.
decisão
monocrática que não conheceu do recurso, e determinou a
remessa dos autos à Egrégia 3a Câmara de Direito Público
Insurgência
Descabimento
Pedido efetuado na
Apelação
Cível
n.
1062203-26.2017
que
é
mais
abrangente, o qual engloba o pedido efetuado nesta ação -
Embargos de natureza infringente Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
RENATO JAMIL FRANCISCO, nos termos do artigo 1.022, do NCPC,
aduzindo que o julgado incorreu em erro material no exame dos autos, visto
que a matéria aqui discutida não possui qualquer relação com a analisada na
Apelação Cível n. 1062203-26.2017, a qual foi julgada pela Egrégia 3a
Câmara de Direito Público.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos
embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeito infringente do julgado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062298-56.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Dispõe o art. 1.022, do NCPC, in verbis, que:
“Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Por sua vez, o artigo 489, do mesmo codex, em seu
parágrafo primeiro, assim dispõe:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062298-56.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
4
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção
no
caso
em julgamento ou a superação do
entendimento.”
No caso, verifica-se que aqui se discute a incorporação
dos décimos da gratificação de representação, sendo que na Apelação Cível n.
1062203-26.2017, discutiu-se a incorporação de décimos das diferenças de
remuneração superior (fls. 31/77), ou seja, o pedido efetuado nesta é mais
abrangente que daquela.

Isto porque o pedido aqui efetuado compõe a
remuneração do cargo de assistente parlamentar, sendo inegável que a
pretensão está englobada no pedido da ação anteriormente ajuizada (fls.
31/77).

Desse modo, sob pena de violação ao art. 105, do RITJSP
bem como dos arts. 56 e 57, ambos do CPC, de rigor a remessa do presente
para a Egrégia Câmara preventa, sob pena de nulidade.

Assim, de rigor a rejeição dos embargos de declaração,
nos termos supra delineados.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1062298-56.2017.8.26.0053/50000 -Voto no
5
constitucional invocada pelas partes, inclusive nos presentes embargos
declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora